Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INTERDIÇÃO. CURATELA. MÚNUS. MODIFICAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I).
2. A audiência de justificação não se confunde com a de instrução, por constituir ato em que se busca verificar as informações necessárias para a concessão da tutela de urgência.
3. Cabe à curadora prestar contas da administração do patrimônio e dos rendimentos do interditando referente ao período em que atuou unilateralmente.
4. É defeso, em sede de recursal, incursionar no mérito de matéria não apreciada pelo juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao acesso ao duplo grau de jurisdição.
5. A análise de provas e documentos somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
6.Recurso conhecido e não provido.